Tribunal: STF
Processo: ARE 1340192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – TESE JÁ SUPERADA – SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA AUXILIAR – EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SÚMULA N° 378, DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO À PERCEPÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO CARGO GM-5 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO COM BASE NA CLASSE GM-1 - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consta dos autos que o autor é servidor do Município de Aracaju, tendo sido admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e que apesar de sua função ser denominada Guarda Auxiliar, em verdade exerce as mesmas atividades laborativas desenvolvidas pelos Guardas Municipais de Aracaju, mediante remuneração inferior. Sendo assim, não merece acolhimento o argumento do ente requerido de que há impossibilidade de deferimento da mesma remuneração a servidores de carreiras distintas, com fulcro na isonomia, bem como inexiste violação ao disposto na Súmula 339 do STF e artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, os quais dispõem que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o argumento de aplicação da isonomia salarial. (...) Acerca do desvio de função, verifica-se que tal matéria já se encontra sumulada, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da temática na Súmula n° 378, do STJ: Súmula n° 378, STJ Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Ademais, não se possa falar em error in judicando, porquanto não está sendo feita qualquer progressão na carreira, nem transpondo cargos, nem majorando níveis de carreira e sim aplicando consequência naturais de princípio constitucional de proteção ao trabalhador. (...)Já com relação à insurgência quanto ao recebimento da diferença das remunerações utilizando-se como base o cargo de GM-5,tenho que tal tópico carece de interesse recursal, haja vista ter a decisão guerreada aplicado as atribuições daclasse de GM-1 – Guarda Municipal – 3ª Classe, Nível D.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente